Tribunal: TJMT
Processo: 1015785-65.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015785-65.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A).

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ

FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), ALEX GOMES FERREIRA - CPF: 043.890.441-92 (AUTOR), ALDENOR LIMA DA SILVA - CPF: 011.017.371-66 (AUTOR), DIVA ALVES DE SOUZA - CPF: 902.700.101-49 (AUTOR), EVERSOM MARINHO GUIMARAES - CPF: 014.329.851-83 (AUTOR), JEFERSON SOUSA DOS SANTOS - CPF: 025.787.111-00 (AUTOR), JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS - CPF: 536.480.051-20 (AUTOR), JOSE GILDEMAR LUZ SANTANA - CPF: 344.621.801-78 (AUTOR), JOAO RODRIGUES - CPF: 692.531.881-20 (AUTOR), SELIO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 568.386.111-04 (AUTOR), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REU), PORTO ALEGRE DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.148.749/0001-79 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – JULGAMENTO DO MÉRITO – RITO ABREVIADO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 23/2022, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CASA DE LEIS – AUSENTE OFENSA DIRETA A NORMAS CONSTITUCIONAIS ATINENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO – ATO
INTERNA CORPORIS
– INTROMISSÃO INDEVIDA JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO SEPARAÇÃO DOS PODERES –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

Com base na alegação de desrespeito de normas do Regimento Interno da Casa de Leis, a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT almeja a declaração de
“inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 23/2022, de 22 de dezembro de 2022, de Porto Alegre do Norte/MT”
.

Mero desrespeito as disposições normativas do Regimento Interno da Casa de Leis não tem o condão de substanciar inconstitucionalidade, isso porque se tratam de atos
interna corporis
sem previsão e estatura constitucional. Embora possivelmente tenha ocorrido a violação indicada, tal mácula não representa afronta direta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas na Constituição Estadual (arts. 37 a 45) e na Constituição Federal (arts. 59 a 69).

Pacífico o entendimento de que discussões acerca de eventuais descumprimentos de Regimentos Internos da lavra de outros poderes, como é o caso, são de competência exclusiva do próprio órgão legiferante (
interna corporis
), e não do Poder Judiciário, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.

“Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, PREVISTO NO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUANDO NÃO CARACTERIZADO O DESRESPEITO ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO, É DEFESO AO PODER JUDICIÁRIO EXERCER O CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DO SENTIDO E DO ALCANCE DE NORMAS MERAMENTE REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS, POR SE TRATAR DE MATÉRIA INTERNA CORPORIS”.”
(STF - RE: 1297884 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/08/2021).

ADI julgada improcedente.

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 1015785-65.2024.8.11.0000 (PJE)

REQUERENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT

REQUERIDA: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de liminar, proposta pela
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
,

visando a declaração de
“
inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 23/2022, de 22 de dezembro de 2022, de Porto Alegre do Norte/MT”
.

De acordo com a parte requerente, a
“
Lei Municipal Complementar 023/2022, dispõe da alteração da redação de alguns artigos da Lei Complementar Municipal 003/2016, tais alterações são em relação a mudança da cobrança da Taxa de Coleta de Lixo dos contribuintes municipais, todavia, referida lei é inconstitucional por força de tramitação contrária ao Regimento Interno da Câmara Municipal, sendo ato NULO de pleno direito, devendo assim ser declarada inconstitucional o aludido diploma, conforme se verá”
(sic).

Sustenta que na última sessão ordinária do ano calendário do ano de 2022, o Projeto de Lei do atacado Diploma
“não foi matéria de votação, uma vez que o Presidente Exmo. Sr. Alex Gomes Ferreira não tinha a intenção de colocá-lo em votação naquele ano, pois padecia de maior estudo e conhecimento, bem como, discussões sobre o impacto financeiro na sociedade”
(sic).

Alega que,
“todavia, em que pese a boa intenção que certamente animou o Vereador, Vice-Presidente à época Exmo. Sr. Jeferson Sousa dos Santos, o qual em 19 de dezembro de 2022, realizou ato normativo ilegítimo do ponto de vista constitucional, com a convocação dos Parlamentares deste Município para participarem de uma Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 22 de dezembro de 2022, às 09h:00min, na Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte, dentre as quais estava o Projeto de Lei Complementar nº 004/2022”
(sic).

Destaca que esta
“convocação realizada pelo Vice-Presidente desta Casa de Leis feriu o regimento interno da Câmara Municipal, tendo em vista que o Presidente a época não estava ausente do Município, tampouco transmitiu o cargo e exercício oficialmente com comunicação por escrito ao Vice-Presidente, conforme preceitua o art. 30, inciso II e § 2º do Regimento Interno”
. No entanto, “
a tramitação administrativa para votação do PLC em comento foi totalmente inconstitucional, tendo em vista que o Vice-Presidente não possuía naquele tempo capacidade e/ou poder concedido pelo Presidente para agir em seu nome, sendo sua atuação ilegítima, SENDO UMA AFRONTA AO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL”
(sic).

Arremata que
“padecendo tanto a convocação da sessão extraordinária, quanto a votação do PLC sendo presidida pelo mesmo, necessária a decretação da NULIDADE dos atos do Legislador Vice-Presidente, e também dos demais que participaram a sessão extraordinária, uma vez que o VicePresidente usou de poder que não foi lhe concedido e/ou autorizado em lei, decretando a INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 23/2022”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários e requer concessão de liminar determinando a
“i
mediata suspensão da eficácia e dos efeitos da Lei Municipal Complementar nº 23 de 22 de dezembro de 2022 de Porto Alegre do Norte/MT”
(sic).

No mérito, pede que seja declarada
“
a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 23/2022, de 22 de dezembro de 2022, de Porto Alegre do Norte/MT”
(sic).

No despacho Id. 220428695 foi determinada a intimação da parte requerida para que prestasse informações, bem como determinada a colheita de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Foi certificado o decurso de prazo para manifestação do Município de Porto Alegre do Norte no Id. 225390663.

Novamente intimado, o
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE
apresentou manifestação no Id. 240813663, aduzindo, em suma, que
“n
ão há dúvidas sobre a competência do Município em dispor sobre o tema, ou seja, partindo-se dessa premissa não se nota mácula alguma desde a criação e apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 004/2022 junto a Câmara Municipal, bem como sua respectiva sanção (Lei Complementar Municipal nº 023/2022)”
, além de que
“no que tange ao descumprimento das regras de regimento interno de Casa de Leis, o posicionamento é no sentido de que, para declarar a inconstitucionalidade formal de uma lei com base nessa premissa é indispensável que haja desrespeito as normas constitucionais que tratam sobre o processo legislativo”
(sic).

Ao final, destaca que houve mero descumprimento de normas de regimento interno da Câmara, o que não redunda em inconstitucionalidade, além de que a
“lei vem sendo cumprida por parte da população desde o primeiro semestre do ano corrente”
(sic).

No Id. 241079681,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Marcelo Ferra de Carvalho
, salienta que a controvérsia reside em suposto desrespeito à norma do regimento interno da Casa de Leis. Assevera que
“
em sede de controle concentrado de constitucionalidade, por tratar-se de processo de índole objetiva e de cognição sumária, o parâmetro de violação deve ser diretamente a Carta Estadual de Mato Grosso, não sendo possível se apontar como matriz o Regimento Interno da respectiva Casa Legislativa”
, de tal feita que
“como bem afirmado pelo Município de Porto Alegre do Norte, não é possível a declaração de inconstitucionalidade da norma por vício formal, em razão de descumprimento de preceitos do regimento interno, uma vez que é imprescindível a demonstração de violação às normas constitucionais que dispõem sobre processo legislativo”
(sic). Nestes termos, manifesta pela improcedência da ADI.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão:

De início, em respeito ao princípio da celeridade processual, bem como entendendo inexistir prejuízo às partes interessadas, adoto o rito abreviado, disposto no art. 12 da Lei nº. 9.868/1999.

O mencionado dispositivo prevê o seguinte:

“Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal,
que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação
.”

Ora, observando a singeleza da questão trazida a conhecimento deste Tribunal, bem como tendo em conta que o Município de Porto Alegre do Norte já emitiu opinião, inclusive trazendo
questões meritórias
em que defende a legalidade do ato impugnado, tenho por viável o pronto julgamento da demanda, em ordem a viabilizar uma prestação jurisdicional a um só tempo eficiente e célere.

Assim, passo a julgar o mérito da controvérsia.

Pois bem.

Primeiramente, urge pontuar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico hígido, visando assegurar a compatibilização das normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art.
125
, §
2º
, da CRFB/88,
in verbis
:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

Nesta senda, observa-se que a presente ação direta foi ajuizada por parte legítima na forma da Constituição Estadual (art. 124, IX, Mesa da Câmara de Vereadores), mormente por impugnar ato normativo municipal, estando presentes as condições da ação, os pressupostos processuais e tendo sido observado o regular trâmite processual na forma da Lei nº. 9.868/99 e do RITJMT, de modo que o caso em análise comporta imediato julgamento.

Verifica-se que não há questões preliminares a ser examinadas, de modo que avanço a análise do mérito, o qual, desde já adianto que não deve proceder.

Explico.

Com base na alegação de desrespeito de normas do Regimento Interno da Casa de Leis, a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT almeja a declaração de
“
inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 23/2022, de 22 de dezembro de 2022, de Porto Alegre do Norte/MT”
(sic).

Contudo, como bem pontuado pelo Município de Porto Alegre do Norte e pela Procuradoria-Geral de Justiça,
o mero desrespeito a disposições normativas do Regimento Interno da Casa de Leis não tem o condão de substanciar inconstitucionalidade, isso porque se tratam de atos
interna corporis
sem previsão e estatura constitucional
.

Em outras palavras, embora possivelmente tenha ocorrido a violação indicada, tal mácula não representa afronta direta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas na Constituição Estadual (arts. 37 a 45) e na Constituição Federal (arts. 59 a 69).

Nesta linha de intelecção, saliento ser pacífico o entendimento de que discussões acerca de eventuais descumprimentos de Regimentos Internos da lavra de outros poderes, como é o caso, são de competência exclusiva do próprio órgão legiferante (
interna corporis
), e não do Poder Judiciário, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.

A propósito:

“
Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional.
Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018.
Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal.

Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes.
Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese:
EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, PREVISTO NO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUANDO NÃO CARACTERIZADO O DESRESPEITO ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO, É DEFESO AO PODER JUDICIÁRIO EXERCER O CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DO SENTIDO E DO ALCANCE DE NORMAS MERAMENTE REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS, POR SE TRATAR DE MATÉRIA INTERNA CORPORIS
”.”
(STF - RE: 1297884 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 14/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/08/2021) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 2.
Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis.
3.
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente.
4. Agravo regimental não provido.”
(STF - Rcl: 57526 TO, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 15/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-05-2023 PUBLIC 19-05-2023) (destaquei)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA EM FACE DA LEI N. 1.570/17, QUE REVOGOU A LEI N. 1.550/16. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR INOBSERVÂNCIA DE DISPOSITIVOS PREVISTOS NO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO, ALÉM DE SE TRATAR DE QUESTÃO INTERNA CORPORIS, INSUSCETÍVEL DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. Eventual incompatibilidade vertical do regimento interno da Câmara de Vereadores com a Constituição Estadual seria apenas reflexa, não permitindo a apreciação da norma em abstrato pela via da ação direta.
A interpretação sobre a aplicabilidade das normas regimentais no decorrer do processo de elaboração das leis, desde que não viole diretamente a Constituição, configura questão interna corporis, não passível de apreciação pelo Poder Judiciário, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no MS n. 36662 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 25.10.19.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE VISA, EM SUA ESSÊNCIA, A REPRISTINAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O REAJUSTE ANUAL DOS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELO ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO STF. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. A teor do que estabelece o enunciado de súmula vinculante n. 42 do STF, "é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária". Assim, a declaração de inconstitucionalidade ora pretendida visa, em essência, repristinar o reajuste de vencimentos dos servidores municipais ao INPC, que é um índice federal de correção monetária, em manifesta violação ao enunciado de súmula vinculante n. 42 do STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.”
(TJ-SC - ADI: 40205155220178240000 Capital 4020515-52.2017.8.24.0000, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 03/06/2020, Órgão Especial) (destaquei)

Diante do exposto, conclui-se que não há qualquer mácula frontal de inconstitucionalidade na Lei impugnada nesta ação direta, razão porque
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024